Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt Número do processo: 0705609-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por E. D. C. M., assistido por seu genitor MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança n. 0707136-32.2023.8.07.0001, pela qual indeferiu o pedido liminar, que visava compelir a autoridade coatora (DIRETORA DO CETEB) a realizar a matrícula do impetrante em curso supletivo. O agravante apresentou petitório no ID 43768917, endereçado a em. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, acostando o comprovante de sua aprovação no curso de Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília – IDP (ID 43768638). Verifica-se que se trata de agravo de instrumento regularmente distribuído à 4a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, no dia 17/02/2023, conforme certidão exarada no ID 43727375. O agravante, ciente da regularidade da tramitação do recurso, inusitadamente, encaminhara para o plantão judicial do 2o grau, hoje às 18h02min, a petição com o documento comprobatório de sua aprovação em faculdade de direito, sem requerer nenhuma apreciação da tutela recursal. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do artigo 4o da Portaria GPR n. 334, de 06/02/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Portanto, o recebimento e análise do comprovante de aprovação em faculdade não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 334/2023. Considerando que o agravo de instrumento já foi distribuído no dia 17/02, e a petição endereçada à relatora natural teve o objetivo de apenas fazer juntada de documento que objetiva elucidar a questão posta à análise recursal, necessário que se proceda ao envio do processo em fluxo normal, para a Secretaria da 4a Turma Cível. Pelo exposto, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pela e. relatora natural no início do próximo expediente forense. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2023 19:36:22. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância